Tribunal: CARF
Processo: 10925.903846/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Roberto Adelino da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04

Inteiro teor:
S1-C0T1
Fl. 2

1
1
S1-C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.903846/2009-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001-001.817 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Recorrente
UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO PAGAMENTO A MAIOR DE CSLL - COMPENSAÇÃO
ANO CALENDÁRIO 2004
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, que não mencione, claramente, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, as razões e provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson,
Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 16-58.790, da 7a
Turma da DRJ/SPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o despacho
decisório que não homologou a DCOMP no 30636.15105.290906.1.3.04-2133.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
Tempestivamente, a REQUERENTE, revisando as suas Declarações de
Obrigações Acessórias - PER/DCOMP's e DCTF's, observou que:
a) A PER/DCOMP 30636.15105.290906.1.3.04-2133 apresentada 29/09/2006
- recibo 3063615105, é CORRETA e deve ser considerada (doc. 3);
b) Os créditos utilizados na PER/DCOMP, informados incorretamente na
DCTF original do 1° trimestre/2004 e suas retificadoras foram corrigidas da DCTF
RETIFICADORA transmitida em 23/04/2009.
...
Em razão do acima exposto, formalmente, REQUEREMOS:
a) A REVISÃO do DESPACHO DECISÓRIO DRF/Joagaba - Rastreamento
n°. 834773045;
b) O RECONHECIMENTO da validade do credito utilizado na quitação do
tributo constante da PER/DCOMP 30636.15105.290906.1.3.04-2133 apresentada
em 29/09/2006 - recibo 3063615105;
c) A HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL dos valores quitados através da
PER/DCOMP acima referida.
A DRJ negou provimento, em síntese, sob os seguintes argumentos:
No caso em apreço, o interessado protesta a improcedência da decisão
administrativa quanto às inferências que determinaram o indeferimento do pedido de
restituição origina-se de lapso manifesto no preenchimento da aludida
PER/DCOMP.
Nesse sentido, ressalta que a negativa firmada pela unidade de jurisdição
decorre de mera inconsistência gerada no preenchimento da DCTF atinente ao 1o
trimestre/2004, objeto de retificação transmitida para correção da estimativa de
fevereiro daquele ano.
Não obstante as assertivas do requerente, antes de adentrar ao exame das
particularidades vinculadas ao caso concreto, primeiramente, compete elucidar que o
requerente apresentou 2 (duas) PER/DCOMP vinculadas ao mesmo crédito discutido
na manifestação de inconformidade, ambas destinadas à utilização do crédito para
compensação de débito em nome da empresa.
De acordo com o elenco de declarações transmitidas pelo contribuinte, nota-se
que o PER/DCOMP no 05840.75944.250505.1.3.04-5964, constitui-se na declaração
de compensação que inaugurou a utilização do indébito tributário (PER/DCOMP
inicial).
Sob este aspecto, depreende-se que o tratamento eletrônico da aludida
PER/DCOMP inicial confirmou a homologação total da compensação declarada,
circunstância que projeta a utilização parcial do crédito associado ao DARF
especificado na presente DCOMP eletrônica...
Neste contexto, ineficazes as justificativas trazidas pela defesa, porquanto
ratificado que o exercício da compensação revelava-se adstrito ao saldo
remanescente do aludido indébito tributário.
Diante disso, inadmissível a reforma da decisão administrativa, visto que
regularmente processada com aproveitamento do limite disponível do direito
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.903846/2009-71
Acórdão n.o 1001-001.817
S1-C0T1
Fl. 3

3
creditório reconhecido pela autoridade tributária da unidade de jurisdição do
contribuinte.
Cientificada em 22/08/2014 (fl 67), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 22/09/2014 (fl 68).

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva - Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
não apresenta, no entanto, os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto
70.235/72, e, portanto, dele eu não conheço.
Em seu recurso, a recorrente nada alega em contraposição à decisão da DJR,
limitando-se a:
Tempestivamente, a REQUERENTE, informa que o débito constante deste
processo foi integralmente quitado em 30/11/2009, com os benefícios de redução de
multa e juros propostos pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
O débito na época foi quitado da seguinte forma:
-código 2484, PA 08/2006, de R$ 835,20 está Incluído no DARF de R$
1.144,90, pago com Multa de R$ 222,11, totalizando R$ 1.367,01 (doe. 2). Na época
a requerente tinha outros processos pendentes, e quando os débitos destes processos
eram iguais, a requerente somou tais débitos num único DARF, desta forma, não foi
possível informar no DARF os números de referência dos devidos processos, os
quais estão compostos conforme abaixo:
O DARF de R$ 1.144,90 quita os seguintes processos:
*R$ 309,70 - processo 10925.904.355/2009-48; *R$ 835,20 - processo
10925.904.353/2009-59;
Termina requerendo a alocação dos DARF para os referidos débitos e a anulação do
processo.
Apenas por amor ao debate, quanto ao pedido de anulação do processo, a
recorrente não apresenta nenhuma razão ou qualquer argumento que a embase.
De acordo com o Decreto 70.235/72, art. 59, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fácil concluir que não se faz presente nenhuma das situações apresentadas.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Por outro lado, como antes dito, a recorrente nada alegou em relação à
decisão da DRJ. De acordo com o inciso que III, ao artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir
Já o art. 17, do mesmo diploma legal dispõe que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu:
Acórdão no 9303-006.241 – 3a Turma
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito
processual estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de
suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no
1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na
manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório de não homologação do pedido de compensação,
precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Ainda, temos o artigo 74, da Lei 9.430/96, parágrafos 9°, 10° e 11°, a seguir:
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que
tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação.
Portanto, por todo o exposto, como a recorrente não apresentou nenhum
argumento ou contestação contra a decisão de primeira instância, o meu voto é pelo não
conhecimento do Recurso Voluntário.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.903846/2009-71
Acórdão n.o 1001-001.817
S1-C0T1
Fl. 4

5
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital